Tribunal: TJMT
Processo: 8021867-36.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021867-36.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZA VIRGONETE BEZERRA FREIRE - CPF: 483.321.861-53 (RECORRIDO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8021867-36.2014.8.11.0002

Polo Ativo

OI S.A.

Polo Passivo

TEREZA VIRGONETE BEZERRA FREIRE

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FASE DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA OI S.A. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO SEGUNDO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte recorrente alega que os juros e correção monetária devem incidir até 20/6/2016, data do primeiro pedido de Recuperação Judicial, ao invés de 1/3/2023, data do segundo pedido.

2.

A sentença bem delineou os fundamentos ao fato de que não se aplicam mais os efeitos da 1a Recuperação Judicial realizada, apesar de os débitos serem anteriores a ela.

3.

Os consectários legais devem incidir até a data do pedido da 2a Recuperação Judicial (1/3/2023), inclusive, conforme indicado pela parte recorrente em petição nos próprios autos (id. 211370669): “
Cabe destacar que os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ainda não quitados também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo recuperacional, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1o.3.2023. O mesmo ocorre para os créditos que não se sujeitavam ao primeiro processo, mas que possuam fatos geradores anteriores a 1o.3o.2023, na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
”

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024